Tribunal: TJBA
Processo: 8003049-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003049-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SUELY MEDRADO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 178, II, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela apelante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta nulidade por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, sob o fundamento de que é pessoa relativamente incapaz, conforme sentença de interdição juntada aos autos.

3. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento, enquanto o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a falta de intimação do Ministério Público, em processo envolvendo pessoa interditada e relativamente incapaz, configura nulidade processual capaz de invalidar a sentença proferida sem sua intervenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 178, II, do Código de Processo Civil impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público nas causas que envolvam interesses de incapaz.

6. Sentença proferida em ação própria declara a apelante relativamente incapaz para os atos da vida civil em razão de enfermidade psiquiátrica, caracterizando, portanto, hipótese de intervenção ministerial obrigatória como fiscal da ordem jurídica.
7. A ausência de intimação do Ministério Público na fase de conhecimento configura prejuízo evidente ao incapaz e viola norma cogente de ordem pública, impondo a nulidade dos atos praticados a partir do momento em que deveria ter ocorrido a intervenção institucional, conforme os arts. 178 e 279 do CPC.

8. Assim, sendo manifesta a nulidade processual, impõe-se a cassação da sentença e o retorno do feito à origem para intimação regular do Ministério Público e posterior prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação obrigatória do Ministério Público e dado prosseguimento regular ao feito.

Tese: A ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve pessoa interditada e relativamente incapaz configura nulidade absoluta, impondo a cassação da sentença proferida sem sua intervenção.

Dispositivos relevantes citados

–
Código de Processo Civil: arts. 178, II; 279.

Jurisprudência relevante citada

–
TJ-GO, Apelação Cível 0275341-56.2002.8.09.0162.

–
TJ-SP, Agravo de Instrumento 2081038-63.2024.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003049-21.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA SUELY MEDRADO DOS SANTOS e outros
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .